Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO EM UTI PÚBLICA JULGADO PROCEDENTE. CUSTEIO DOS GASTOS INICIAIS DE INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA “EXTRA PETITA” SUSCITADA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO QUANTO AO PEDIDO NÃO FORMULADO EM INICIAL.
1. O único pedido formulado em inicial - obrigação de fazer de internação da Autora, Recorrente, em leito da UTI da rede pública - foi julgado procedente. Em embargos de declaração, a Recorrente pleiteou o ressarcimento de gastos junto à rede particular até o implemento da internação junto à rede pública.
2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve se ater aos limites da lide propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza ou objeto diverso do que demandado, conforme artigos 141 e 492 do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam a realizar novo pedido, uma vez que violaria o contraditório e a ampla defesa, não permitindo a produção probatória pelas partes. Não houve omissão a ser sanada; a nova sentença incorreu em nulidade absoluta, por ser “extra petita”, pois apreciou pedido não formulado pela parte em sua inicial, julgando-o improcedente após embargos de declaração.
4. Caso assim queira, cabe a parte ajuizar nova ação, pleiteando o que entender de direito. Nos termos do Tema 1.033 em Recurso Extraordinário do STF, o hospital particular deve ser devidamente citado para tal pedido para que possa exercer o contraditório, uma vez que a sentença lhe trará efeitos, em litisconsórcio ao ente público.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. De ofício, em razão da preliminar de nulidade absoluta por ser “extra petita”, anulada a sentença de ID 43291760 e mantida a sentença de ID 43291503. Precedente desta Turma Recursal, acórdão 1600642. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, pela anulação da sentença.